Tribunal: TJMT
Processo: 1013217-52.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1013217-52.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Aquisição, Por Terceiro Prejudicado, Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[ISABELLY FURTUNATO - CPF: 052.938.109-52 (ADVOGADO), ROBSON RODRIGUES XAVIER - CPF: 408.974.781-34 (AGRAVANTE), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), MARCELO RIBEIRO ALVES - CPF: 468.630.441-53 (AGRAVADO), ANDREA APARECIDA LUZ DE ALMEIDA BARROS RIBEIRO ALVES (AGRAVADO), DJALMA DE JESUS RIBEIRO - CPF: 551.904.721-91 (AGRAVADO), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ANDREA APARECIDA LUZ DE ALMEIDA BARROS - CPF: 441.667.101-68 (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - PATRIMÔNIO E IMPROBIDADE (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – SUSPENSÃO DO ATO CONSTRITIVO – ART. 678 DO CPC – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – INDEFERIMENTO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 678 do CPC, a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos, objeto dos embargos, bem como a manutenção, ou a reintegração provisória da posse, somente ocorrerá se estiver suficientemente provado o domínio, ou a posse, do bem constrito.

A resolução das questões a respeito do direito de propriedade, lançadas na Ação de Embargos de Terceiro, demanda a devida instrução processual, com a observância dos consectários do devido processo legal.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por Robson Rodrigues Xavier, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Vara Especializada da Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá que, nos autos dos Embargos de Terceiro n. 15531-30.2017.811.0041, código n. 1232045, indeferiu o pedido de liminar, que objetivava a suspensão da indisponibilidade sobre o imóvel da sua alegada propriedade, levada a efeito nos autos da Ação Civil Pública - Código 349622 -, promovida pelo Ministério Público Estadual.

O Recorrente noticiou ser o legítimo proprietário e possuidor do imóvel urbano, localizado no Residencial Santa Inês, Bloco 22, Apt. 204, objeto da Matrícula 94.731, do 6
o
Cartório de Registro de Imóveis de Cuiabá/MT.

Salientou que adquiriu o imóvel, no ano de 2004, de Djalma de Jesus Ribeiro, que o tinha comprado, por meio do chamado “contrato de gaveta”, de Marcelo Ribeiro Alves, parte Ré na Ação Civil Pública, à época, casado com a Embargada Andréia Aparecida Luz de Almeida Barros Ribeiro Alves.

Sustentou que, por ocasião da referida aquisição, o imóvel não possuía qualquer restrição, e que não realizou a sua transferência, em razão de não dispor de condição financeira.

Asseverou que o extrato do IPTU do ano de 2017, em que constam o seu nome como contribuinte, e o pagamento da taxa condominial, comprovam o exercício da posse do aludido imóvel.

Postulou a concessão da antecipação de tutela da pretensão recursal, para determinar a imediata suspensão da constrição judicial da matrícula n. 94.731, junto ao 6
o
Cartório de Registro de Imóveis de Cuiabá/MT, e, no mérito, o provimento do Recurso.

Ao decidir o pedido liminar, indeferi a concessão do efeito ativo ao Recurso (id. 16938477).

O Recorrido, nas suas contrarrazões, pugna pelo desprovimento do Recurso (id. 21856970).

A douta Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do Agravo (id. 31774973).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2020